Tribunal: TJPA
Processo: 0800735-77.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800735-77.2021.8.14.0105

APELANTE: DOMINGAS QUEIROZ SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os depoimentos e provas acostados aos autos, se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito;

2. Como se vê, vazia é a tese defensiva, desassistida de mínimo embasamento fático, mera tentativa de evasão à responsabilidade penal, não cabendo crer estivesse o réu imbuído de boa-fé, quando da aquisição dos bens, não tendo o menor temor em ser vista utilizando os objetos da sua vizinha. Vale ressaltar que, a apelante não comprovou através de notas fiscais a compra dos bens encontrado em sua posse.

3. É competência atribuída ao juízo das Execuções Penais a execução da sentença condenatória, aplicando-a nos termos da determinação imposta, de forma prudente e satisfatória ao réu, no tocante ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade. De igual forma, ao referido juízo caberá fazer cumprir a pena pecuniária aplicada, não podendo esta ser expurgada da condenação, ante a seu caráter substitutivo. Assim, em sede de execução penal, cabe ao condenado demonstrar àquele Juízo sua situação de hipossuficiência, requerendo, se necessário, parcelamento da pena pecuniária, na forma do art. 687, I do CPP, caso necessário ao seu devido cumprimento, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOMINGAS QUEIROZ SILVA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/Pa, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, com o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 180, caput do Código Penal Brasileiro, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Relata a peça acusatória, em 20/04/2014, por volta das 03H, na Rua Major Cardoso, Terceira Travessa do Bairro Asa Branca, Bairro Guadalupe, nesta comarca, a denunciada Domingas Queiroz Silva, de forma consciente e voluntária, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes D.S.M e L.S.M, seus filhos, subtraiu, bens pertencentes à vítima Kátia Cilene dos Santos Brito.

Logo depois, em data não precisa, o denunciado Anderson André Santos da Cunha, de forma consciente e voluntária, em proveito próprio, recebeu o aparelho de som, marca Toshiba, MS 7503.

Conforme consta nos autos, ao chegar em sua residência, a vítima constatou que o local havia sido destelhado e haviam subtraído 01 aparelho de som, marca Toshiba, modelo MS 7503 MP3, com 03 caixas de som acústicas; 01 aparelho DVD, marca Britânia; 02 colchas de cama; 01 receptor de antena parabólica; 01 botijão de gás; 03 toalhas de banho; 08 pratos; diversos pares de roupas masculina e feminina; gêneros alimentícios avaliados em R$ 100,00 (cem reais); peixe fresco; estojo de maquiagem; perfumes e esmaltes.

Na ocasião, o esposo da denunciada Domingas contou à vítima, que Domingas havia subtraído seus pertences, na companhia dos menores D.S.M e L.S.M, bem como informou onde estaria parte dos objetos subtraídos.

O aparelho de som, marca Toshiba, modelo MS 7503 MP3, 03 caixas acústicas foram localizados na residência do denunciado Anderson Andrade Santos da Cunha.

Anderson Andrade Santos da Cunha foi conduzido para a Delegacia de Polícia e informou que havia recebido o aparelho de som dos adolescentes D.S.M e L.S.M.

Demonstradas, portanto, a materialidade e autoria delitiva dos crimes, ante os depoimentos colhidos.

Em razões recursais (ID 13146646 – Págs. 264/271), a defesa da apelante defende a sua absolvição, uma vez que não há provas suficientes quanto à autoria delitiva, bem como, que se tratam dos mesmos fatos que geraram a convicção favorável ao corréu ANDERSON SANTOS CUNHA.

Subsidiariamente, argumenta pela possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa, visto que resta comprovado que a conduta não se deu de forma voluntária.

Por fim, requer a absolvição da apelante ou a desclassificação para a receptação culposa, bem como, a absolvição da pena pecuniária imposta, haja vista a hipossuficiência devidamente comprovada nos autos.

Em contrarrazões (ID 13146649 – Págs. 274/276), a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença guerreada.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pela ré/apelante.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa da apelante defende a sua absolvição, uma vez que não há provas suficientes quanto à autoria delitiva, bem como, que se trata dos mesmos fatos que geraram a convicção favorável ao corréu ANDERSON SANTOS CUNHA.

Não assiste razão ao apelante
.

Quanto à
materialidade
do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 13146564 – Pág. 94/123)
.

No que concerne à
autoria
, vejamos o que disseram as testemunhas (transcrição da sentença),
s em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime
:

- KÁTIA CILENE DOS SANTOS BRITO, vítima, em Juízo, narrou
que havia viajado e quando retornou se deparou com sua casa aberta e com vários objetos furtados; percebeu que sua vizinha estava fazendo uso de seus pertences; registrou uma ocorrência acerca do furto e após duas semanas, o esposo da ré DOMINGAS lhe procurou e disse que se a vítima o pagasse o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) lhe diria quem havia subtraído os bens; informou o ocorrido à Polícia e foi orientada à marcar um encontro com o esposo de Domingas; que nesse momento a Polícia chegou no local e ele informou onde se encontravam os bens; a Polícia localizou os objetos furtados; teve conhecimento que Domingas adentrou no local com ajuda de seus dois filhos menores D.S.M e L.S.M.

- L. S. M., filho da acusada Domingas e supostamente envolvido no furto, assegurou
que no dia dos fatos adentrou na residência da vítima e subtraiu os bens; que vendeu os bens para sua genitora Domingas
.

O réu ANDERSON, em interrogatório judicial, afirmou
que não comprou o som que foi subtraído; o som pertencia ao seu padrasto, já falecido; a ré Domingas e seu filho Denilson levaram o som para sua residência; eles negociaram com seu padrasto; o seu padrasto pagou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta)
.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte da apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer a acusada como a autora do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo em vista que a acusada juntamente com seus filhos foi até a cada de Anderson oferecer o aparelho de DVD pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Acrescento ainda, que nas razões recursais a defesa não levanta qualquer questionamento, que possa levar à dúvida quanto à autoria do delito.

As declarações da vítima e das testemunhas, a meu ver, são suficientes para se concluir que a apelante, que era vizinha da vítima, fazia uso de seus pertences, o que foi corroborado pelo esposo da ré.

Ademais, a acusada não conseguiu comprovar através de notas fiscais a compra dos bens encontrados em sua posse.

É cediço que, em se tratando de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas que envolvem o crime e, exatamente por este motivo, o elemento subjetivo está patente no comportamento da apelante, sendo que ela não teve sequer cautela ao usar os bens da vítima que era sua vizinha.

Aliás, no caso em tela, em nenhum momento a defesa da apelante logrou provar a procedência legal dos bens, o que deveria ter feito para conseguir a absolvição, já que, no delito de receptação dolosa, o ônus da prova é do acusado.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS COMINADAS NO CAPUT E NO § 1º DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito absolutório, pois o acervo probatório demonstra que os apelantes tinham ciência, ou, no mínimo, deveriam ter ciência, da origem ilícita do veículo furtado. O primeiro recorrente recebeu e manteve em depósito, em seu estabelecimento comercial, um veículo de pessoa desconhecida, sem solicitar documentos do automóvel e, até mesmo, a chave do carro. De fato, o segundo apelante foi abordado saindo da mecânica e dirigindo o veículo com uma chave micha, sendo que a defesa não juntou documentos que demonstrassem a regularidade do veículo, tampouco arrolou como testemunha o indivíduo que supostamente lhe entregou o carro, o que comprova que os acusados sabiam da origem ilícita do automóvel. 3. Havendo elementos conclusivos de que o primeiro recorrente recebeu o veículo quando exercia a atividade comercial de mecânico e borracheiro em estabelecimento comercial do qual era proprietário, deve ser mantida a qualificadora prevista no § 1º do artigo 180 do Código Penal. 4. A despeito das imperfeições de técnica legislativa do artigo 180 do Código Penal, não há desproporcionalidade entre as penas cominadas no caput e no § 1º do referido dispositivo legal. De fato, a lei visou punir mais gravemente a conduta daquele que praticar o crime de receptação no exercício da atividade comercial ou industrial, o que justifica, claramente, a opção legal em cominar pena mais grave ao tipo penal do § 1º do artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, bem como para manter a condenação do segundo apelante nas penas do artigo 180, § 1º, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. (TJDFT - Acórdão 1367566, 07151422720208070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, não há como prosperar a tese de absolvição pretendida pela defesa da ora apelante.

2. Do pedido de desclassificação do crime de receptação dolosa para o crime de receptação culposa.

Argumenta pela possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa, visto que resta comprovado que a conduta não se deu de forma voluntária.

A aferição do dolo do agente no crime de receptação é das tarefas mais fáceis, visto ser
impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançada pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária.

Nesse sentido:

"Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é de sutil e difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Barbosa de Almeida - RJTACrim 30/63).

Como se vê, vazia é a tese defensiva, desassistida de mínimo embasamento fático, mera tentativa de evasão à responsabilidade penal, não cabendo crer estivesse o réu imbuído de boa-fé, quando da aquisição dos bens, não tendo o menor temor em ser vista utilizando os objetos da sua vizinha.

Vale ressaltar que, a apelante não comprovou através de notas fiscais a compra dos bens encontrado em sua posse.

Nenhuma dúvida, pois, haver-se comportado a acusada com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias que lindaram o fato infracional e o próprio comportamento da mesma, aceitável tão-somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.

A inversão do ônus da prova em casos como o tal, flagrado a ré em posse de bem alheio, avultando a imprescindibilidade de expressiva contraprova indicativa da licitude do procedimento.

A
res
furtiva foi apreendida em poder da apelante, o que inverte o ônus da prova, ao contrário dos fundamentos expostos nas razões recursais, cabendo-lhe demonstrar que a adquirira licitamente.

Forte nessas razões, não prospera a negativa de dolo da apelante, autora de versão inverossímil, findando sobejamente afastada pela farta prova em sentido contrário.

Rejeito o pedido para desclassificação.

3. Absolvição da pena pecuniária.

Pugna a defesa, pela absolvição da pena pecuniária, tendo em vista que o Magistrado sentenciante operou
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, determinando uma de prestação de serviços à comunidade, e outra pecuniária no importe de um salário mínimo.

No caso em análise,
não há como acolher o pleito recorrido
.

O cumprimento das penas são da competência exclusiva do Juízo das Execuções Penais, a quem cabe determinar a forma como deve ser cumprida.

Dispõe o art. 45, §1º, do Código Penal que:

“§1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

Desse modo, vê-se que o caráter indenizatório que tem a prestação pecuniária, será revertida em favor da vítima e, ademais, tal imputação foi aplicada no mínimo legal, ou seja, um salário mínimo, apenas.

Logo, não há como excluí-la, tampouco reduzi-la, até porque, se tornaria uma pena irrisória, não atendendo ao seu objetivo que é de prevenir que outros delitos dessa natureza aconteçam.

A presente matéria também não pode ser objeto desta irresignação, repita-se, eis que reservada ao Juízo das Execuções Penais, a quem compete apreciar pedidos, inclusive, de parcelamento da pena pecuniária, após a devida comprovação da hipossuficiência da requerente, a qual deve ser demonstrada em momento oportuno durante a execução da sentença.

É importante esclarecer que, o simples fato da apelante ser pobre na forma da lei não a escusa da prestação pecuniária, que serve de reparação pelo delito praticado.

Contudo, como dito acima,
nada obsta que a condenada, comprovada a hipossuficiência econômica, possa pleitear perante o Juízo das Execuções Penais outra forma de pagá-la, conforme suas condições
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 148 DA LEP, FUNDADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise da controvérsia prescinde do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficiente a mera revaloração dos fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido.

2. Esta Corte Superior entende que, "
aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada
(REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007)" (AgRg no REsp 1.919.593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

3. Ademais, consoante destacado pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no mencionado REsp 1.919.593/PR, "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos arts. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V, indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade".

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1950975/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PARCELAMENTO REALIZADO PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. VALOR DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil e trezentos e dez reais), pela prática do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (responsabilidade de prefeitos e vereadores).

2. Diferentemente da multa, que possui natureza extrapenal e é executada pela Procuradoria da Fazenda Pública, a pena restritiva de direito é executada pelo Juízo das Execuções Penais. Inteligência do art. 66, inc. V, alíneas "a" e "b", da Lei n. 7.210/84 - LEP.

3. O valor das parcelas estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais não pode ser revisto por este Tribunal Superior de Justiça, porquanto importa em revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 101.692/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/03/2019)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTRABANDO. CP, ART. 334-A, § 1º, IV. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Não prospera o pleito da acusação para o afastamento da pena de prestação pecuniária por não ter condições econômicas para quitá-la, pois cabe ao Juízo da Execução reavaliar eventuais dificuldades financeiras do acusado e analisar a possibilidade de conversão da pena de prestação pecuniária em outra de natureza diversa.

3. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada e fiscalizada pelo Juízo de Execuções Penais e a outra de prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, em favor da União, ambas designadas pelo Juízo de Execuções Penais. - Grifei

4. Apelação do acusado desprovida.

(TRF 3ª Região, 5ª Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000048-53.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 10/08/2021, Intimação via sistema DATA: 17/08/2021)

Estabelece o art. 687, I, do CPP, que o executado pode requerer, caso queira e necessite, do parcelamento dessa pena, desde que demonstrada sua hipossuficiência.

“Art. 687. O juiz poderá, desde que o condenado o requeira:

I - prorrogar o prazo do pagamento da multa até três meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação;”

Com efeito, a sentença condenatória não merece censura, no que tange à pena privativa de liberdade (substituída por duas restritivas de direito, sendo uma prestação pecuniária e outra de prestação de serviços a comunidade), devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal condenatória
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
27
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023